Tribunal: TJSP
Processo: 1500168-13.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500168-13.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que
é embargante IVAN DOS REIS, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500168-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 24.762
2
Embargos de Declaração Criminal no 1500168-13.2019.8.26.0599/50000
Embargante: IVAN DOS REIS
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Piracicaba
Voto no 24. 762 - DIG
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVAN
DOS REIS contra o v. Acórdão de fls. 242/247, que, à unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença em sua integralidade.
Alega o embargante, essencialmente, que o v. Acórdão
padece de contradição, uma vez que o mesmo fato reincidência - serviu como
motivo para aumentar a reprimenda em duas fases distintas da aplicação da pena.
Por fim, alega prequestionamento da matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
Os embargos são tempestivos, mas não merecem
acolhimento.
Como é sabido, os embargos de declaração têm seus
limites estabelecidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, não se prestando
a promover reapreciação da matéria analisada pelo r. “decisum” colegiado, intenção
revelada pelo embargante que, inconformado com o julgado, pretende dar àqueles o
caráter nitidamente infringente, inadmissível na hipótese vertente.
No presente caso, constata-se que o v. Aresto apreciou
todas as questões levantadas pela defesa, principalmente a questão dos maus
antecedentes e da reincidência, tendo externado com clareza os motivos
determinantes do resultado.
Anote-se que, aqui, não se pode falar em bis in idem
porque o nobre Sentenciante se valeu de condenações distintas para reconhecer os
maus antecedentes e a reincidência.
Tal proceder recebe o apoio de maciça jurisprudência,
quer desta Corte de Justiça, quer dos Tribunais Superiores.
Para efeito de prequestionamento e acesso aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1500168-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 24.762
3
Tribunais Superiores, observo que não há ofensa às normas constitucionais, pois o
julgamento está fundamentado e não há se falar em qualquer violação a preceito
legal.
Posto isso, rejeito os embargos.

IVO DE ALMEIDA
Relator